Tribunal: TJDFT
Processo: 0728642-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Civil. Processo civil. Agravo de instrumento. O fato de apresentar a mesma tese em fases processuais distintas não afasta o óbice da preclusão. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob os fundamentos: (i) as alegações deduzidas já foram objeto de análise na fase de conhecimento da ação monitória restando preclusas; (ii) não houve apresentação de planilha de cálculo nem há fundamento para amparar a alegação de excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) omissão na análise dos argumentos apresentados; (ii) iliquidez no título exequendo; (iii) as planilhas são documentos unilaterais do credor, o que infirma a exequibilidade; (iv) há excesso de execução fundado na não comprovação dos índices de juros pactuados, devendo ser aplicado apenas a correção pelo IGPM ao valor fixado na sentença e abatido o valor alienado.
III. Razões de decidir
3. Em impugnação ao cumprimento de sentença que visa o pagamento de quantia certa as matérias passíveis de insurgência se limitam às hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do CPC.
4. Não são passíveis de rediscussão, as questões e teses já declinadas em embargos à monitória, pois estão sob o manto da coisa julgada, bem como aquelas que deveriam ter sido deduzidas e repelidas na fase de conhecimento, conforme dispõem os artigos 505 e 508 do CPC.
5. O fato de apresentar a mesma impugnação em fases processuais distintas não afasta o óbice da preclusão. Inexiste a omissão na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
6. As alegações de inexigibilidade, inexequibilidade e de falta de liquidez relacionadas às alegações de falta de apresentação de contrato, a insurgência quanto ao documento que instruiu a ação monitória e à composição do débito originário estão sob o manto da coisa julgada, não sendo passível de reapreciação.
7. O recorrente demonstrou que houve a alienação de contrato diverso do exequendo não caracterizando o excesso de execução alegado.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. As alegações para obstar o cumprimento de sentença já foram apresentadas em embargos à ação monitória e decididas, não sendo passível de reapreciação por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Não houve comprovação de excesso de execução.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 508 e 521, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a